Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação previdenciária de concessão de abono permanência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Em suas razões recursais, a agravante defende que, consoante a norma processual e a Lei no 1.060/50, não é preciso a prova cabal da situação de hipossuficiência da parte, bastando a apresentação de declaração nesse sentido, o que foi feito, in casu. Alega que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para indeferimento da benesse almejada. Liminarmente, pede o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, a fim deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Prosseguindo, é cediço que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. Desse modo, o juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência, vez que a “a parte autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (...), não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade”[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo a declaração de pobreza ser firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tal, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC[3]. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[4], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui, in casu, lastro na declaração de hipossuficiência da agravante apresentada na exordial[5]. Outrossim, ausente ainda demonstração de elementos que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. No particular, as fichas financeiras com demonstração dos proventos recebidos pela agravante, referentes aos anos de 2015 a 2019[6], demonstram que a agravante auferiu renda líquida mensal abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o indeferimento. Ademais, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual [1] Id. 54330461 – no processo de origem de no 0712417-54.2019.8.07.0018. [2] Idem. [3] Precedente. AGI 2010.00.2.002429-2, Rel. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível [4] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [5] Id. 52158412 – no processo de origem. [6] Id. 52158543 – no processo de origem.